Tribunal: TJDFT
Processo: 0711016-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. NETA DA SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 30-A DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.
I. De acordo com o artigo 30-A da Lei Distrital 769/2008, a única hipótese de pensão por morte para menor que não seja filho do servidor público diz respeito ao "menor sob tutela".
II. Benefícios previdenciários são dispostos numerus clausus e não comportam interpretação extensiva exatamente porque demandam correspondência orçamentária de cunho contributivo ou estatal.
III. Ainda que fosse cabível ou apropriada interpretação ampliativa, a guarda que confere à criança ou adolescente a condição de dependente é aquela instituída judicialmente, nos termos do artigo 33 da Lei 8.069/1990.
IV. Mesmo que pudessem ser superados os óbices legais à concessão do benefício, no caso concreto sequer restou comprovado que a avó tinha a guarda de fato da neta e provia o seu sustento material.
V. Apelação conhecida e desprovida.